Tribunal: TJDFT
Processo: 0002363-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito em razão de purga da mora em que se defende a necessidade de extinção com resolução de mérito.
2. O pagamento do débito por terceiro antes da citação em ação de busca e apreensão faz desaparecer o interesse da demanda, uma vez que o devedor não está mais em mora.
3. Nos termos do art. 3o, caput, do Decreto Lei n.o 911/1969, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a caracterização da mora do devedor, sob pena de ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.